Tribunal: STF
Processo: RE 437808
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.